Tribunal: TJES
Processo: 5022189-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022189-06.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: SINARA FERNANDES SILVA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022189-06.2025.8.08.0035

RECORRENTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: SINARA FERNANDES SILVA E MAURICIO CORREA AZEVEDO .

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A DOZE HORAS. DUPLO CANCELAMENTO (MAU TEMPO E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA). FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO PELA OFENSA AO TEMPO ÚTIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a Recorrente (GOL LINHAS AÉREAS S/A) ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada Recorrido (SINARA FERNANDES SILVA e MAURÍCIO CORREA AZEVEDO) a título de danos morais, em razão de duplo cancelamento de voos (VIX-GIG) que culminou em atraso total superior a 12 (doze) horas. A decisão recorrida afastou a tese de Força Maior e reconheceu a responsabilidade objetiva.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Aferir se o duplo cancelamento de voo por supostas condições climáticas adversas e manutenção não programada configura fortuito externo (Força Maior), apto a afastar a responsabilidade da transportadora aérea, e se o
quantum
indenizatório fixado é proporcional à ofensa moral comprovada.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Intercorrências como manutenção não programada e alterações da malha aérea (ainda que motivadas por mau tempo que não paralisa o aeroporto) configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal. O atraso superior a 12 (doze) horas em viagem de lazer configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ofendendo o direito ao tempo útil. O valor fixado na origem em R$ 5.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Cancelamento e atraso prolongado de voo decorrentes de falhas na malha aérea, como manutenção não programada, configuram fortuito interno, não excluindo a responsabilidade civil objetiva da companhia. 2. O atraso superior a 12 (doze) horas em voo de lazer, marcado por duplo cancelamento, excede o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, em face da perda do tempo útil do consumidor. 3. O
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau deve ser mantido quando não se mostrar exorbitante ou irrisório."

_______

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 14.

Jurisprudência citada relevante: TJSP; AC 1000176-76.2025.8.26.0198; Franco da Rocha; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Carlos Calmon Ribeiro; Julg. 24/10/2025.

.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por SINARA FERNANDES SILVA e MAURÍCIO CORREA AZEVEDO.

Na Petição Inicial (ID
16606121
), os Recorridos alegaram ter sofrido duplo cancelamento de voos contratados para a rota VIX-GIG, o que lhes causou um atraso final de mais de 12 horas na chegada ao destino de lazer, resultando na perda de um dia de programação, além de falha na prestação da devida assistência material. A Recorrente apresentou Contestação (ID
16607094
), arguindo preliminares de irregularidade de representação e carência de ação, e, no mérito, sustentou excludente de responsabilidade por Força Maior (condições climáticas adversas) e a inexistência de dano moral.

A Sentença (ID
16607101
), após rejeitar as preliminares, reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea, afastando a tese de Força Maior por considerar o fato como fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Em consequência, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Irresignada, a GOL LINHAS AÉREAS S/A interpôs Recurso Inominado (ID
16607107
) reiterando a tese de Força Maior (restrição imposta pelo controle aéreo, Art. 256, §3º, I, CBA), a ausência de ato ilícito e a prestação de assistência. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório por reputá-lo excessivo. Em Contrarrazões (ID 16607110), os Recorridos pugnaram pela manutenção integral da sentença, reforçando a falha operacional (manutenção não programada) no segundo cancelamento e a proporcionalidade do valor fixado.

É o breve relatório, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrente buscou afastar sua responsabilidade alegando Força Maior (condições climáticas) para o primeiro cancelamento do voo, e imputando a excludente de responsabilidade prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Contudo, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (Art. 14, CDC) no transporte aéreo implica que os riscos inerentes à atividade, como a necessidade de manutenção não programada na aeronave (causa do segundo cancelamento, conforme alegado na inicial - ID
16606121
) e as intercorrências climáticas que afetam a malha aérea, são considerados fortuito interno e, como tal, não rompem o nexo causal.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora
(art. 14, CDC). Falha na prestação do serviço caracterizada pelo cancelamento e pela ausência de prova da prestação de assistência material. Danos materiais comprovados. Dano moral decorrente do atraso superior a 12 horas e do desamparo, com gravidade acentuada pela perda de compromisso pessoal de natureza familiar(exame de ultrassom de gestante). Sentença reformada. Recurso provido. (JECSP; RecInom 1055336-53.2024.8.26.0576; São José do Rio Preto; Sétima Turma Recursal Cível; Relª Juíza Maria Domitila Prado Manssur; Julg. 29/10/2025). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. Sentença de procedência. Inconformismo.
Cancelamento de voo em razão de condições climáticas desfavoráveis. Atraso de quase 19 horas para chegar ao destino contratado. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor
. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral configurado. Indenização devida. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000176-76.2025.8.26.0198; Relator (a): João Carlos Calmon Ribeiro; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025) (TJSP; AC 1000176-76.2025.8.26.0198; Franco da Rocha; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Carlos Calmon Ribeiro; Julg. 24/10/2025). (Grifo nosso).

Neste sentido, a falha na prestação do serviço é evidente e inafastável. O atraso final superior a 12 (doze) horas na chegada dos Recorridos ao seu destino de lazer (VIX-GIG), causado por um duplo cancelamento, resultou na perda do primeiro dia de programação, longo tempo de espera e frustração que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Tal situação configura dano moral i
n re ipsa
, ou seja, dano presumido, em especial pela ofensa ao direito ao tempo útil, que é o tempo do consumidor desperdiçado em razão da má prestação de serviços.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido aos recorridos, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)